Tribunal: CARF
Processo: 10280.900956/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.900956/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.186 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
OLIVEIRA PETROLEO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é
de se confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-71.239, proferido pela 1a
Turma da DRJ/JFA, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente e reconheceu em parte o direito creditório pleiteado.
Em breve resumo, o presente processo versa acerca de pedido de compensação de
direito creditório supostamente oriundo de Salgo Negativo de CSLL, referente ao ano-calendário
de 2006 (01/01/2006 a 31/12/2006).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.900956/2012-18
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.186 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.900956/2012-18

A DRJ ao analisar o pleito prolatou o seguinte despacho decisório:

Como a DRJ considerou que o crédito informado era insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados no Per/Dcomp, a Recorrente, irresignada, apresentou sua
manifestação de inconformidade, na qual pediu o cancelamento da cobrança, em síntese, sob o
seguinte argumento:

Por sua vez, a DRJ/JFA, ao analisar a manifestação de inconformidade da
Recorrente, entendeu por bem julgá-la procedente em parte para reconhecer o crédito adicional no
valor original de R$ 6.464,56 e homologar a(s) compensação(ões) declarada(s) até o limite do crédito
reconhecido.
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando:
OLIVEIRA PETRÓLEO LTDA., já devidamente qualificada nos autos em referência,
vem, respeitosamente, interpor recurso voluntário contra a decisão proferida no acórdão
de n. 09-71.239 - 1o Turma da DRJ/JFA, reiterando em seu recurso as mesmas razões
constantes da sua manifestação de inconformidade, as quais se abstém de repetir por
economicidade processual, pois constam do processo.
Ante o exposto, REQUER que o recurso voluntário seja conhecido e provido a fim de
reformar a decisão guerreada e acolher integralmente a manifestação de inconformidade
apresentada.
É o relatório.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.186 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.900956/2012-18

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a presente lide restringe-se à discussão acerca da liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado pela Recorrente por intermédio da transmissão de
declarações de compensação.
A DRJ reconheceu parcialmente o crédito em debate. Por sua vez, a Recorrente,
pugnando pela reforma da decisão recorrida, em seu recurso voluntário, reiterou as mesmas
razões constantes da sua manifestação de inconformidade.
De tal modo, como a recorrente não apresentou nenhum argumento ou prova para
refutar o acórdão de piso, faço uso da prerrogativa constante do art. 57, § 3o do RICARF para
adotar, como minhas razões de decidir, a fundamentação do voto proferido no acórdão de no 09-
71.239, pela 1a Turma da DRJ/ JFA, nos seguintes termos:
Com relação à DCOMP no 11610.67001.020109.1.7.03-6320, não assiste razão à
interessada. Isso porque, conforme consta dos sistemas da RFB, essa DCOMP não foi
admitida em razão de ter referenciado PER/DCOMP já cancelado. Veja:

Já em relação à DCOMP no 40066.59307.260907.1.3.03-9167, a estimativa do mês de
dez/2006, no valor de R$ 6.464,56, foi informada como débito nessa DCOMP.
Assim, consoante o Parecer Normativo COSIT/RFB no 2, de 3 de dezembro de 2018, tal
estimativa deve compor o saldo negativo independentemente da homologação de sua
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.186 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.900956/2012-18

compensação, uma vez que os débitos confessados em DCOMP e não extintos devem
ser objeto de cobrança.
Sendo assim, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o crédito adicional no valor original de R$ 6.464,56 e
homologar a(s) compensação(ões) declarada(s) até o limite do crédito reconhecido.
Assim, como o Parecer Normativo COSIT/RFB no no 2, de 3 de dezembro de 2018
já foi aplicado pela DRJ e à mingua de comprovação do restante do direito creditório ((DCOMP
no 11610.67001.020109.1.7.03-6320: conforme consta dos sistemas da RFB, essa DCOMP não
foi admitida em razão de ter referenciado PER/DCOMP já cancelado), não há reparos a fazer na
decisão objurgada.
Ademais, as instâncias de julgamento administrativo (DRJ e CARF) não possuem
competência para apreciação de questões relacionadas ao cancelamento de declaração de
compensação ou à cobrança dos respectivos débitos (3001000.095 – Turma Extraordinária / 1a
Turma)
Recorde-se, também, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código
de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário, conforme já
mencionado.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.186 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.900956/2012-18

Releva ressaltar que esta julgadora entende que a juntada de documentos pode ser
admitida, ainda que produzidos em momento processual posterior à apresentação da
impugnação, ou seja, em sede de interposição do recurso voluntário, desde que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-
se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Essa possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em
casos específicos como o ora analisado.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos, nos termos do art. 170
do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Desta forma, de acordo com o já exposto, conclui-se que não foram carreados aos
autos pela Recorrente os dados essenciais a provar a liquidez e certeza do crédito em discussão e
dos argumentos contidos no recurso voluntário objetivando a reforma do acórdão de piso.
Há se frisar que que o entendimento adotado está em consonância com os estritos
termos legais, em obediência ao princípio da legalidade a que o agente público está vinculado
(art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Ante o exposto voto pela improcedência o recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.186 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.900956/2012-18

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital